Tribunal: TJMT
Processo: 1034999-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034999-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIONIZIO DONATO DE MOURA JUNIOR - CPF: 920.294.501-20 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidato excluído do sistema de cotas raciais em concurso público da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por não ter sido reconhecido como pardo pela Comissão de
Heteroidentificação
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a
autodeclaração
étnico-racial do candidato com base em procedimento de
heteroidentificação
,

nos termos previstos no edital do certame.

III. Razões de decidir

3.
O edital prevê, de forma clara e objetiva, a submissão da
autodeclaração
ao crivo da Comissão de
Heteroidentificação
, conforme jurisprudência consolidada do STF (ADC 41 e ADPF 186).

4.
A comissão foi regularmente constituída, observando os critérios legais e normativos, e atuou de forma fundamentada, afastando a condição fenotípica de pardo do apelante.

5.
A
autodeclaração
goza de presunção relativa, que pode ser afastada mediante elementos objetivos. Registros administrativos e laudos técnicos não substituem o juízo fenotípico da comissão.

6. Inexistência de ilegalidade, abuso ou erro material evidente no ato impugnado. Não configurado direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a utilização de procedimento de
heteroidentificação
para verificação da veracidade da
autodeclaração
étnico-racial em concursos públicos, desde que previsto em edital e realizado conforme os princípios do devido processo legal.

2
. A decisão da Comissão de
Heteroidentificação
, fundada em critérios fenotípicos objetivos e sem indícios de arbitrariedade, afasta a existência
de direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, LXIX, e 37,
caput
; L. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STF, ADPF 186, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Plenário, j. 26.
04
.201
2
; TJMT, Ap.
Cív
.
no
1015878-87.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJMT, Ap.
Cív
.
no
1005056-35.2019.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 22.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
Dionizio Donato de Moura Junior
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do Presidente da Comissão do Concurso Público da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O impetrante, ora apelante, alegou ter sido indevidamente excluído da lista de candidatos aptos à reserva de vagas destinadas a pessoas negras

(pretos e pardos), em razão do indeferimento de sua
autodeclaração
como pardo pela Comissão de
Heteroidentificação
do certame regido pelo Edital no 01/2022, promovido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para o cargo de técnico administrativo.

Sustenta que, apesar de ter se autodeclarado pardo no ato da inscrição e
apresentando-se
regularmente à entrevista, teve sua declaração rejeitada por
decisão genérica da Comissão, a qual, em sua ótica, violou o contraditório, a ampla defesa e careceu de fundamentação individualizada.

Aduz, ainda, que diversos documentos oficiais anteriores ao certame — tais como registros da POLITEC-MT, boletins de ocorrência e documentos da OAB-MT — corroboram sua
autodeclaração
como pessoa parda, razão pela qual sustenta possuir direito líquido e certo à reserva de vaga, o qual restou violado.

A sentença recorrida entendeu que o edital do concurso é claro ao prever a necessidade de verificação fenotípica da
autodeclaração
por comissão específica, que
esta
atuou dentro dos parâmetros legais e regulamentares, e que não se comprovou a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo impugnado, razão pela qual denegou a segurança.

A apelação foi interposta de forma tempestiva, com fundamentação suficiente, sendo preenchidos os requi
sitos legais de admissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata
-se de recurso de apelação interposto por Dionizio Donato de
Moura Junior
contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o escopo de ver reconhecida a ilegalidade do indeferimento de sua
autodeclaração
como pessoa parda, com o consequente reconhecimento de seu direito de concorrer às vagas reservadas para cotistas raciais no concurso público da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 01/2022.

A sentença recorrida entendeu que o edital do concurso é claro ao prever a necessidade de verificação fenotípica da
autodeclaração
por comissão específica, que
esta
atuou dentro dos parâmetros legais e regulamentares, e que não se comprovou a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo impugnado, razão pela qual denegou a segurança.

A via do mandado de segurança, como cediço, destina-se à proteção de direito líquido e certo, nos moldes do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009. Exige-se, pois, que a pretensão deduzida esteja amparada em prova pré-constituída, clara e inequívoca, sendo vedada a dilação probatória. Trata-se de remédio jurídico de natureza excepcional, que não comporta discussão de matéria fático-probatória controvertida ou produção de novos elementos instrutórios.

No caso em exame, pretende o impetrante, ora apelante, ver reconhecida a ilegalidade do ato da Comissão de
Heteroidentificação
que indeferiu sua
autodeclaração
étnico-racial, sustentando que a decisão carece de motivação suficiente, ignorou documentos que atestariam sua condição de pardo e teria sido proferida com base em critérios subjetivos, genéricos e não individualizados.

Com a devida vênia, n
ão lhe assiste razão.

O Edital no 01/2022, que rege o certame, dispôs com clareza sobre o sistema misto de verificação da condição de pessoa negra (preta ou parda) — combinação da
autodeclaração
com o procedimento complementar de
heteroidentificação
, que visa aferir, com base nas características fenotípicas do candidato, a veracidade da
autodeclaração
.

Tal modelo encontra amparo consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADC 41/DF e a ADPF 186/DF, assentou a constitucionalidade da política de cotas raciais e, mais do que isso, reconheceu a legitimidade da
heteroidentificação
como mecanismo de controle da veracidade da
autodeclaração
, desde que observado o devido processo legal.

Conforme consta dos autos, o apelante foi convocado para entrevista presencial, ocasião em que sua
autodeclaração
foi submetida à análise da Comissão de
Heteroidentificação
, composta por integrantes com notório saber e engajamento na temática racial, conforme exigido pela Resolução no 140/2021 do CSDP e pela legislação estadual correlata. A comissão, por maioria de seus membros, concluiu que o candidato “não possui traços fenotípicos
negroides
, de forma conjunta, que o identifica como sendo uma pessoa negra (preta ou parda) na sociedade brasileira”
.

Nada obstante o inconformismo do apelante, não se verifica, nos autos, qualquer ilegalidade flagrante ou desvio de finalidade no ato da Comissão. Ao contrário, os critérios adotados foram previamente fixados no edital — que, como reiteradamente asseverado por esta Corte, constitui a lei do concurso — e aplicados de forma uniforme, sem discricionariedade arbitrária.

Cumpre enfatizar que a análise fenotípica não se confunde com ascendência genealógica ou registros administrativos que atribuam
a
cor “parda” ao candidato. A
autodeclaração
, ainda que goze de presunção relativa de veracidade, não é absoluta, e sua confirmação fenotípica é medida necessária para evitar fraudes e desvirtuamentos das ações afirmativas. Precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal corroboram esse entendimento, afastando o alegado direito
líquido e certo quando o indeferimento é baseado em parecer técnico da comissão e ausente comprovação cabal de ilegalidade ou desvio de finalidade.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados desta Corte:

EMENTA CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

–

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO BANCO DO BRASIL – SISTEMA DE COTAS RACIAIS – HETEROIDENTIFICAÇÃO – ELIMINAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DE CANDIDATO NEGRO (PARDO OU PRETO) – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS – CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO NÃO CONSTATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao edital, cujas regras devem ser obrigatoriamente observadas, tanto pela Administração quanto pelo candidato
.
2. A
autodeclaração
do candidato em concurso público não constitui prova absoluta, sendo passível de análise por meio de procedimento administrativo próprio da banca de
heteroidentificação
, encarregada de verificar a condição declarada para se concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes.
3. Ausente prova inequívoca de que o candidato possui preponderantemente perfis fenótipos de uma pessoa parda, não há como desconstituir a decisão unânime da banca examinadora que indeferiu o pedido dele para concorrer no certame por meio do sistema de cotas raciais. 4
.
Sob pena
de ofensa ao princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário reavaliar o enquadramento, ou não, do candidato autodeclarado negro ou pardo, já devidamente analisado, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, por comissão examinadora especialmente constituída para tal fim.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015878-
87.2022.8 .
11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO VESTIBULAR —
CANDIDATA CLASSIFICADA POR COTA DE NEGRO/PARDO — NÃO RATIFICAÇÃO DA
AUTO DECLARAÇÃO
POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO
-
MÉRITO ADMINISTRATIVO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA RATIFICADA.
Segundo STF "é legítima a utilização, além da
autodeclaração
, de critérios subsidiários de
heteroidentificação
(e.g., a exigência de
autodeclaração
presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada
a
dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41/DF,
Rel
. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO,
DJe
de 17/08/2017).
A análise do mérito do parecer se confunde com a análise
do mérito do ato administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, cuja análise cinge apenas à sua legalidade.

(TJ-MT 10050563520198110006 MT, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO -
COTAS RACIAIS (PRETOS E PARDOS)
- PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ESTADO DE MATO GROSSO E COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - ATOS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA -

AUTORIDADE SIGNATÁRIA, PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA E TITULAR DO ÓRGÃO INTERESSADO (PGJ) - ACOLHIMENTO - NULIDADES - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - INEXISTÊNCIA DE SURPRESA OU PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE REGRAS OBJETIVAS - INOCORRÊNCIA -
CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO BASEADO NO FENÓTIPO -

AUTODECLARAÇÃO - PRESUNÇÃO RELATIVA - COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - LEGALIDADE - PRECEDENTES DO STF (ADPF 186 E ADC 41) - EXCLUSÃO DAS COTAS RACIAIS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO - OPORTUNIDADE PARA RECURSO EXERCITADA - ARBITRARIEDADE OU INCOERÊNCIA INDEMONSTRADAS - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA
- AGRAVO INTERNO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
[...]
4
. O edital estabeleceu, objetivamente, a convocação dos candidatos autodeclarados
negros
para confirmar tal opção perante a Comissão de
Heteroidentificação
, que utilizará, primordialmente, o critério fenotípico (relacionado ao grupo étnico-racial negro: cor da pele, traços faciais etc.).

5. No julgamento da ADPF n. 186 o STF declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais, reconhecendo a legitimidade do sistema de
heteroidentificação
, em complementação à
autoidentificação
, e do critério fenotípico para seleção dos candidatos.

6. No caso, a comissão designada para verificar a veracidade da
autodeclaração
dos candidatos negros ou pardos analisou o fenótipo do impetrante, mediante avaliação presencial, e concluiu pela eliminação, por entender que não possui fenótipo de “pardo”.

6. Ciente do critério objetivo, o candidato interpôs recurso
administrativo defendendo a presença das características negroides visíveis (fenótipo), cujas alegações e documentos foram analisados pela Comissão Recursal, que manteve o não enquadramento nas cotas raciais
.

7. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito de rever os critérios das Comissões de
Heteroidentificação
, a fim de verificar se características fenotípicas do candidato
atribuem-lhe
a condição real de pardo em relação ao enquadramento nas vagas reservadas para cotistas.

8. Acolhida a ilegitimidade passiva, segue-se a ilegitimidade recursal. Agravo interno não conhecido.

(N.U 1009032-34.2020.8.11.0000,
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022,
Publicado
no DJE 15/02/2022
)

O apelante sustenta que a decisão da Comissão de
Heteroidentificação
foi genérica, carecendo de fundamentação individualizada e configurando cerceamento de defesa. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

A comissão registrou sua conclusão por escrito, nos termos do edital, e o candidato teve oportunidade de apresentar recurso administrativo, o qual foi examinado. A ausência de fundamentação exaustiva, nos moldes esperados pelo apelante, não configura vício
capaz de ensejar a invalidade.

Ademais, não se exige da Comissão, no âmbito administrativo, a mesma formalidade da motivação judicial. A decisão proferida foi objetiva, clara e suficiente para sustentar a rejeição da
autodeclaração
, inexistindo qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Também não há que se falar em sobreposição da identificação feita por órgãos como a POLITEC, boletins de ocorrência ou registros da OAB/MT, pois tais documentos não substituem a aferição fenotípica direta, que é o núcleo do procedimento de
heteroidentificação
. Tampouco a apresentação de laudo dermatológico baseado em escala de
Fitzpatrick
, de cunho eminentemente técnico-médico, é apta a substituir os critérios sociais e
identitários
utilizados na aferição de pertencimento racial no contexto das ações afirmativas.

Considerando, pois, a legalidade do edital, a regularidade do procedimento administrativo de
heteroidentificação
, a ausência de vícios formais ou materiais no indeferimento da
autodeclaração
e a ausência de direito líquido e certo comprovado nos autos, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, cujos fundamentos
incorporo
a este voto como razão de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025